Tribunal: TJDFT
Processo: 0747364-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0747364-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 254687333 dos autos originários n. 0742776-28.2025.8.07.0001) que reconheceu a prevenção entre a execução originária e outra anteriormente ajuizada e determinou a conversão do feito em ação de arbitramento de honorários, facultando ao exequente a substituição da petição inicial e a redistribuição da ação no prazo de 15 dias. Eis o teor da decisão atacada: 1. O processo no 0709302-66.2025.8.07.0001 versa sobre a execução da prestação resultante do percentual de honorários contratados e incidentes sobre os alimentos judiciais fixados e já auferidos pela executada, a qual não repassou ao advogado credor o percentual ajustado. No presente feito, no entanto, persegue-se o pagamento decorrente da meação referente à partilha judicial decretada por sentença. Assim e considerando que ambas as demandas esteiam-se na mesma relação contratual, reconheço a prevenção. 2. A sentença que determinou a partilha judicial foi prolatada em 07/08/2025, conforme ID 246098627. No entanto, em 20/12/2024, foi rescindida a relação contratual (ID 246098628). No caso, diante da extinção do contrato de prestação de serviços advocatícios antes do exaurimento de seu objeto, os honorários de advogado devem ser fixados mediante ação própria (arbitramento), ficando desde já facultada a conversão da mediante petição inicial substitutiva, hipótese em que o processo será redistribuído. Prazo: 15 dias. 3. Após, conclusos. O agravante relata que ambas as execuções fundam-se no mesmo contrato de honorários advocatícios: a de no 0709302-66.2025.8.07.0001 referente ao percentual sobre alimentos judiciais já percebidos pela cliente e a ação originária relativa ao percentual incidente sobre a meação apurada na ação de partilha de bens. Argumenta que, embora tenha sido reconhecida a prevenção entre os feitos, a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a via executiva com base em suposta rescisão contratual anterior ao exaurimento do objeto. Defende que o processo de partilha de bens, que originou o benefício econômico da cliente, foi regularmente sentenciado e transitou em julgado em 31/07/2025, sem interposição de recursos. Assevera que todos os atos processuais necessários à entrega da prestação jurisdicional foram efetivamente realizados pelo agravante previamente à sentença da partilha. Considera ser indevida a conversão do feito para ação de arbitramento, mostrando-se cabível a execução do contrato de honorários, como título executivo extrajudicial. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao basear-se em data equivocada de prolação da sentença (07/08/2025), ignorando que o trânsito em julgado se deu em 31/07/2025, o que comprova que o mérito da partilha já se encontrava definitivamente consolidado, tornando o crédito contratual exigível na forma ajustada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido em dobro (id. 78553384). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, a ação de execução foi aparelhada com contrato de prestação de serviços advocatícios, o qual, a princípio, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. XII, do CPC e art. 24 da Lei 8.906/1994. Todavia, para que possa constituir título executivo extrajudicial, é necessário que o documento espelhe obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). O contrato de honorários com que o agravante pretende instruir a ação executiva originária (id. 246098636 – p. 43/44 na origem) foi celebrado em 14/09/2023 e prevê, no item 3, que “O valor dos honorários que o Contratado receberá é de 15% ( quinze por cento) sobre a meação ( a parte ) da Contratante”. Sucede que o agravante foi destituído pela mandante-agravada em 20/12/2024 (id. 246098628 na origem), antes, portanto, da prolação da sentença na ação de partilha, ocorrida em 28/04/2025 (id. 246098627 na origem). O agravante sustenta a presença dos requisitos caracterizadores do título executivo extrajudicial, fundamentando-se no item 7 do contrato de honorários advocatícios, cuja redação dispõe: “Se a Contratante romper o contrato unilateralmente, revogar seu mandato (procuração) ou violar qualquer disposição contratual os honorários são devidos integralmente desde a data da revogação”. Contudo, o STJ firmou entendimento no sentido de não ser possível conferir validade plena à cláusula que estipula o pagamento integral dos honorários contratados na hipótese de revogação antecipada do mandato. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. VALORES PROPORCIONAIS. PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO COBRA A INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios contratualmente pactuados não podem ser exigidos por inteiro na hipótese de revogação do mandato durante o trâmite do feito, porque, nessa situação, o serviço não terá sido integralmente prestado. Precedentes. 2. Não é possível conferir validade plena à cláusula que prevê o pagamento integral dos honorários contratados em caso de revogação antecipada do mandato. Precedente. 3. No caso dos autos, porém, os honorários advocatícios contratuais cobrados judicialmente não correspondem ao montante integral estipulado entre as partes. Não foi incluído na cobrança o valor que seria exigível em caso de êxito na demanda, mas apenas o valor principal do contrato: quatro parcelas mensais e habeas corpus impetrados. 4. Não há necessidade, assim, de ajuizamento de uma ação autônoma de arbitramento de honorários, sendo viável a execução do próprio contrato. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.352.720/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Grifado.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023. Grifado.) Nesse contexto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator